Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706947-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRO PEREIRA RANGEL, HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada do Auto de Prisão em Flagrante, da folha de antecedentes criminais do paciente e de outras peças e documentos que possibilitem melhor apreciação do pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 15:37:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator